Tribunal: TJDFT
Processo: 0750618-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0750618-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: M. R. D. S. REQUERIDO: B. B. D. B. S. D E S P A C H O Trata-se de petição apresentada por Marlene Ribeiro de Souza, na qual foi deduzido pedido de efeito suspensivo à apelação interposta n.o 0712539-39.2024.8.07.0003. Nos termos da decisão de ID 66722856, esta Relatora deferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto. Conforme certificação no ID 68165966, transcorreu in albis o prazo para o réu se manifestar. Sobreveio a distribuição da apelação cível interposta nos autos principais (n. 0712539-39.2024.8.07.0003) a esta Relatoria. Sendo assim, traslade-se cópia da decisão de ID 66722856 para os autos da ApCiv 0712539-39.2024.8.07.0003. Após, arquivem-se com as cautelas de praxe. Publique-se. Brasília, 30 de janeiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora